Tribunal: CARF
Processo: 12448.917191/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.917191/2012-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.196 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GRANINTER TRANSPORTES MARITIMOS DE GRANEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 143/156) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório.
Referido Despacho Decisório (fls. 3) se refere a suposto direito creditório de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, que foi parcialmente confirmado, para (i)
homologar parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
04630.63794.310308.1.3.02-8379,
não
homologando
a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMPs no 21137.76324.300508.1.3.02-9120 e 29272.00996.280608.1.3.02-0732; e (ii)
declarar não haver valor a ser restituído/ressarcido para o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP 11548.20838.291208.1.2.02-1441.
De acordo com a Análise de Crédito (fls. 12), as parcelas não confirmadas do
saldo negativo dizem respeito a IRRF cuja receita correspondente apenas teria sido parcialmente
oferecida à tributação e estimativas mensais de IRPJ quitadas por meio de PER/DCOMPs não
homologadas:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.917191/2012-12
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.196 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.917191/2012-12

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 20/42), que foi
rejeitada pela DRJ por meio de acórdão (fls. 125/134) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003

COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIGINÁRIO DE PROCESSO EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA/JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil confere certeza e
liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja ulterior homologação
da compensação. Entretanto, não ocorrendo a homologação, considera-se que o crédito
nunca fora extinto, particularidade inerente à condição resolutória.

RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte somente poderá ser compensado se o contribuinte
possuir comprovante hábil da retenção em seu nome.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003

NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa e não provada
violação das disposições previstas na legislação de regência, resta insubsistente a
alegação de nulidade do procedimento fiscal.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 143/156), alegando, em
síntese, o seguinte:
(i)
A parcela de IRRF no valor de R$ 1.095.157,29 deveria ser confirmada,
pois:
(a) como se depreende da Ficha 53 da DIPJ referente ao ano-
calendário 2003 (“Demonstrativo de Imposto de Renda Retido na
Fonte”), foi efetivamente retido a título de IRRF no período o total
de R$ 1.500.137,89. Isso seria comprovado pelas Notas de
Negociação com o Banco Continental S.A. e com o Banco ABN
AMRO Real S.A., comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras, correspondências do Banco Continental e Finasa ao
BNDES confirmando a custódia dos títulos e Razões Contábeis
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.196 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.917191/2012-12

relativos aos anos de 2001, 2002 e 2003 demonstrando as
operações; e
(b) o IRRF em questão decorre de rendimentos de aplicações
financeiras em renda fixa e é retido pela fonte pagadora por ocasião
do pagamento ou crédito dos rendimentos periódicos e no resgate
dos títulos, ou seja, trata-se de regime de caixa, enquanto,
contabilmente tais rendimentos são contabilizados pelo regime de
competência e oferecidos à tributação nos respectivos períodos de
apuração;
(ii)
Com relação às estimativas compensadas com saldos negativos de
períodos anteriores, ainda haveria discussão a este respeito no PAF
15374.957424/2009-13.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário em 21/08/2019 (fls. 141), dentro do
prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 139), por procurador habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Trata-se de controvérsia a respeito de suposto direito creditório relativo ao ano-
calendário de 2003, composto por IRRF e estimativas mensais quitadas via compensações não
homologadas.
Com relação ao IRRF, o Despacho Decisório não confirmou o oferecimento
integral das receitas correspondentes à tributação. Assim, dos R$ 1.500.137,89 informado no
PER/DCOMP, somente 404.980,60 foram confirmados.
A Recorrente sustentou que os rendimentos teriam sido originados de aplicações
financeiras feitas junto às pessoas jurídicas “Banco Continental S.A.” e “Banco Finasa S.A.”, no
valor de R$ 7.500.137,89 (fls. 26):

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.196 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.917191/2012-12

Para comprovar as retenções, a Recorrente apresentou (i) Notas de Negociação
dos títulos (fls. 86/87), (ii) comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras (fls. 90/95)
e (iii) registros contábeis das operações (fls. 100/112).
Ao analisar a questão, a DRJ sustentou que a retenção só poderia ser comprovada
mediante o documento específico, “cujo modelo é o aprovado mediante ato normativo baixado
pela Administração Tributária, o que não ocorreu” (fls. 133).
Porém, entendo equivocada a referida argumentação, por duas razões. Primeiro,
porque a Súmula Carf no 143 já pacificou o entendimento de que a prova do IRRF “não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos”. Segundo, porque o fundamento adotado pelo Despacho Decisório foi o de que
as receitas correspondentes não teriam sido oferecidas à tributação.
No que concerne ao oferecimento das receitas à tributação, a Recorrente alegou
que houve descasamento entre o regime de caixa e de competência, apresentando demonstrativo
(fls. 190) acompanhado das DIPJs de anos-calendário passados e registros contábeis (fls.
192/214). Verificando os documentos, percebe-se que são capazes de, efetivamente, infirmar a
conclusão do Despacho Decisório, razão pela qual devem ser analisados antes de que seja
proferida decisão por este Carf.
Deste modo, entendo que é o caso de converter o julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem:
(i)
Analise a documentação apresentada pela Recorrente, na sua Manifestação
de Inconformidade e no seu Recurso Voluntário, a fim de confirmar (a) a
efetiva ocorrência das retenções e (b) o oferecimento das receitas à
tributação, ainda que fora do ano-calendário de 2003. Após a análise, seja
elaborado parecer conclusivo a respeito da composição do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2003;
(ii)
Em seguida, seja intimada a Recorrente para que se manifeste, no prazo de
15 (quinze) dias;
(iii)
Após a conclusão da diligência, sejam os autos encaminhados novamente a
este Carf para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 246
DF CARF MF
Original